Tribunal: TJMT
Processo: 1010081-37.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010081-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
– ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRAZO LEGAL DE 180 DIAS – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ E NESTE E. TRIBUNAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA PROTELATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE PRORROGOU O
STAY PERIOD
POR MAIS 90 DIAS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admissível, em caráter excepcional e diante das peculiaridades do caso concreto, a prorrogação do prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, desde que não se verifique conduta protelatória da recuperanda e reste demonstrada a necessidade da medida para viabilizar a efetividade do plano de reestruturação.

O entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem flexibilizado a literalidade do dispositivo legal à luz do princípio da preservação da empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1006318-53.2024.8.11.0003, movida por INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA., dentre outras providências, prorrogou o prazo de blindagem por mais 90 dias.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o Magistrado
a quo
entendeu ser prudente a segunda prorrogação do
stay period
,
“em completa dissonância ao prazo máximo de blindagem de 360 (trezentos e sessenta) dias indicado no art. 6º, §4º da LRF, uma vez que o stay period, no caso em epígrafe, está vigente desde 20/03/2024, ou seja, há mais de 376 (trezentos e setenta e seis) dias, ultrapassando o permitido em Lei”
.

Aduz que a referida prorrogação, mantida pela decisão agravada, ultrapassa o limite previsto na LRF. O respectivo diploma legal dispõe, de forma expressa, em seu art. 6º, §4º, que o período de blindagem só poderá ser prorrogado por igual período uma única vez e em caráter excepcional, conforme se depreende da mera leitura do dispositivo ora mencionado.

Assevera que não há falar em princípio da preservação da empresa para amparar a ilegal prorrogação do
stay period,
visto que o ordenamento jurídico veda a preponderância de regras principiológicas quando houver norma expressa em sentido contrário.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de considerar como termo final do período de blindagem o dia 15.03.2025, de modo a totalizar os 360 (trezentos e sessenta) dias de vigência do
stay period
.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 278885357).

Contraminuta, no Id. 283093861, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 283511356).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O recurso é de decisão que, dentre outras providências, prorrogou o prazo de blindagem por mais 90 dias.

É certo que uma empresa, quando entra em recuperação judicial, por força do que dispõe a Lei 11.101/2005, tem todas as ações e execuções contra ela suspensas por 180 dias; esse período de blindagem tem por objetivo dar fôlego ao processo de reestruturação. No que tange ao prazo de blindagem, a referida legislação assim dispõe, vejamos:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei;”

Como bem consignado pelo Ministério Público, nestes casos o prazo de blindagem se justifica pela necessidade de que a empresa não tenha demais constrições nos seus bens, os quais, neste momento, são considerados essenciais para a sua recuperação, de forma que se não existisse tal medida, eventualmente, poderia inviabilizar-se a recuperação almejada.

A Lei nº 11.101/2005 é expressa ao dizer que esse prazo é "irrevogável" e que começa a contar a partir do momento em que o juiz aceita o pedido de recuperação. Entretanto, decisões judiciais começam a flexibilizar essas disposições legais, admitindo, de modo excepcional, a prorrogação do período de blindagem, desde que se prove que não há má-fé da devedora e/ou tentativa de protelar o processo.

De fato, a prática evidencia que o prazo de blindagem previsto na lei é curto para grandes empresas, quando, via de regra, o processo de aprovação e homologação do plano de recuperação pode demorar, mormente por envolver muitos credores. Assim, as decisões que defendem a prorrogação do período de blindagem sinalizam que o princípio da preservação da empresa está acima do dispositivo segundo o qual o prazo é improrrogável.

Nesse sentido, o entendimento acerca da matéria em discussão é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. (...) 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. 3 - Conflito de competência conhecido, declarada a competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a nulidade da adjudicação.”
(STJ. Segunda Seção. CC 111614/DF. Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi. Julgado em 12/06/2013).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1 - O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou. 2 - (...) AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(STJ. Segunda Seção. AgRg no CC 111614/DF. Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi. Julgado em 10/11/2010).

Este e. Tribunal de Justiça também tem adotado o mesmo entendimento,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005)- PRORROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda.”
(TJ/MT. AI 6412/2015. Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Data de Julgamento: 27/05/2015. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data de Publicação: 19/06/2015).

Portanto, não havendo motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que, dentre outras providências, prorrogou o prazo de blindagem por mais 90 dias.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025